Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001 APELANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi apresentada renúncia ao mandato outorgado por Capital Diesel Peças e Serviços Automotivos Ltda. (apelante) ao único advogado constituído (Id. 56130117), tendo transcorrido o prazo legal para constituir novo procurador (art. 111, parágrafo único, do CPC). Foi determinada a suspensão do processo e a intimação pessoal da parte apelante, e transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação processual (Id. 60933069). Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, caso dos autos. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora